Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721217-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARONNI TRINDADE CAMARGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARONNI TRINDADE CAMARGO (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A., CARTÃO BRB S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., processo no 0711898-57.2024.8.07.0001, ante o pedido de tutela de urgência, assim decidiu (ID 198193187 dos autos de origem): “Intime-se a parte solicitante, para ela que promova o preenchimento adequado do formulário socioeconômico e participe da oficina de educação financeira, no prazo de 15 dias. A fim de conferir maior celeridade ao feito, designe-se desde já data para audiência de conciliação a ser realizada neste CEJUSC/SUPER. Notifique-se os credores a respeito da audiência global de conciliação, com as advertências do art. 104-A, §2°, do CDC.” Inconformada, a parte autora recorre. Em apertada síntese, alega estar em situação de superendividamento, por isso propôs a ação de origem, na qual formulou pedido de tutela de urgência, que não fora acolhida pelo D. Juízo a quo. É contra esta decisão que recorre. Destaca que “A ação principal visa a repactuação das dívidas pelo rito do superendividamento (Lei 14.181/2021), tendo em vista que o autor encontra-se superendividado, com mais de 100% da sua renda mensal comprometida, o que prejudica a sua própria subsistência.” Ressalta ainda que “Os descontos realizados na conta corrente, pelo BANCO BRB e CARTÃO BRB, por mês, EQUIVALEM A INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DO REQUERENTE. Além disso, o banco negativou na conta do autor o valor de R$3.377,08 (três mil e trezentos e setenta e sete reais e oito centavos), o que significa que todos os valores que o autor receber ficarão bloqueados pelo banco BRB” Tece considerações acerca da limitação dos débitos realizados em conta corrente, de modo a preservar o mínimo existencial ao devedor. Ao final requer “Seja deferido efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de limitar os descontos realizados em conta corrente pelo banco BRB e CARTÃO BRB, no percentual máximo de 30% da remuneração líquida do autor, de modo que a agravante possa manter o seu mínimo existencial.” No mérito pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o que basta para a análise da liminar. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Como relatado, a pretensão do agravante é de ver limitados os descontos em conta corrente a título de contratos de mútuo com a parte agravada ao percentual máximo de 30%. De início, cumpre salientar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nada obstante o entendimento firmado no referido Tema, que se limita a licitude do desconto das parcelas em conta-corrente sem a limitação regulamentada para os empréstimos consignados, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial e a dignidade da parte contratante. Trata-se, pois, de sobreposição de direito fundamental. A propósito, já tive a oportunidade de julgar a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CARTÃO DE CRÉDITO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. LIMITE. 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DESCONTOS CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a concessão de tutela provisória de urgência para se limitar descontos relativos a operações de crédito efetuados por instituição financeira na conta corrente da agravante, assim como as despesas rotativas de cartão de crédito. 2. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. No caso em exame, dos extratos bancários acostados, constata-se que, imediatamente após o crédito do salário, o banco retêm parcelas que deixam a agravante com saldo zero, privando-a do mínimo existencial, o que indica excesso na conduta da instituição financeira. 4. O exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e permitir cenários em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização. 5. Afigura-se razoável limitar os descontos procedidos pela instituição financeira a 30% do salário líquido depositado na conta corrente da agravante, margem que, a um só tempo, permite o adimplemento considerável das dívidas contraídas, mesmo que em lapso de tempo superior, e garante o mínimo existencial da recorrente, ensejando a adequada convivência dos direitos em conflito. 6. Em relação ao cartão de crédito, em tese, inviável impor limitação, uma vez que o valor da fatura decorre do quanto foi comprometido em compras nos meses anteriores. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1785723, 07333332720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido julgou a eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGEM ESTABELECIDA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE REMUNERAÇÃO CREDITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. RETENÇÃO DA QUASE TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS DA RECORRENTE. DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Cabe ressaltar que o salário, diante de sua natureza alimentar, é instituto protegido constitucionalmente (art. 7o, inciso X, da CF/88) contra eventuais abusos contra ele impingidos, dentre os quais se encontra a retenção dolosa ou o desconto de sua integralidade ou quase totalidade por instituições financeiras. 2. No caso, prepondera o fato de que as instituições bancárias possuem ferramentas eficientes de avaliar as possibilidades financeiras de seus correntistas, caso ultrapassado a capacidade de endividamento do consumidor. Trata-se da aplicação da teoria do crédito responsável segundo a qual as empresas ao concederem o crédito podem adotar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento do retorno financeiro e, somado a isso, devem tomar medidas visando coibir a superveniência do superendividamento dos consumidores, preservando, assim, o patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana. 3. Com efeito, na hipótese, verifica-se que a forma de pagamento prevista nos diversos contratos de crédito - firmados com várias instituições financeiras - retira completamente a capacidade da agravante de fazer frente às suas despesas básicas, pois os valores das parcelas consumem quase a integralmente da remuneração da devedora, condição que denota a presença de perigo de dano que justifica o provimento do recurso. 4. Destaco, a propósito, que havendo concessão irresponsável de crédito deve-se encontrar solução razoável e proporcional para que seja assegurada a quitação do débito, mas com valores que permitam a manutenção da dignidade do devedor. 5. Ou seja, em certos casos, é possível a análise de casos concretos excepcionais, na qual a renda do consumidor é retida em sua quase a totalidade pelas instituições financeiras, trata-se de exame sob outros elementos, situação de extrema excepcionalidade (mínimo existencial e dignidade da pessoa humana), haja vista que verificado a retenção da quase totalidade dos rendimentos da agravante, porém, no caso, por ora não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos da recorrente, principalmente sobre os consignados, pois os documentos que instruem os autos não demonstram - com o grau de verossimilhança exigido - essa circunstância, que deve ser apurada sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10o), bem como observado a Lei no 10.486/2002 (arts. 27, 28 e 29) c/c a Lei no 14.509/2022 que tratam da remuneração do Policial militar. 6. Assim, por ora, verifica-se ser razoável e proporcional a aplicação da limitação sobre os empréstimos debitados em conta corrente, ou seja, sobre os rendimentos que ingressão em sua conta bancária, a título de salário, condição que preserva o mínimo existencial e a dignidade da agravante e de seus familiares. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão agravada reformada.(Acórdão 1863967, 07077189820248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no PJe: 27/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E NO CONTRACHEQUE ISOLADAMENTE CONSIDERADOS. EMPRÉSTIMOS COM NATUREZAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. A tese afirma a licitude, em abstrato, dos descontos em conta corrente autorizados pelo mutuário e a consequente inviabilidade da analogia automática à fração máxima prevista para os créditos consignados. Não impede, contudo, a análise da abusividade dos descontos no caso concreto, a partir de outros elementos, notadamente o grau de comprometimento da renda do consumidor. 3. O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. 4. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional de dignidade da pessoa humana. 5. Não se trata de afastar o Tema 1.085 (STJ), mas de diferenciar a situação do superendividado. O Tema 1.085 se baseia em situação de normalidade, ou seja, quando o nível de endividamento se encontra em parâmetros razoáveis, o que indica pleno exercício da liberdade e direito de escolha do consumidor. Nas situações de superendividamento, os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, devem ser limitados a percentual que resguarde o princípio da dignidade da pessoa humana. O devedor não pode ser privado de manter suas necessidades básicas e as de sua família. 6. No caso, após os descontos bancários, sobra para a agravante o valor aproximado de R$ 2.000,00 para subsistência, de acordo com planilha de gastos fixos apresentada pela recorrente. Tais despesas somam o total de R$ 7.673,81. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção, ao menos parcial, das referidas despesas (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 5.417,97, bastante elevado se considerado o salário da agravante. 7. Não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm natureza distinta. É razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. 8. Recurso parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1803792, 07418043220238070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a jurisprudência tem entendido a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. Vejamos, em exame superficial, o caso concreto. Consoante contracheques acostados aos IDs 170086543, 170088196 e 170088198 dos autos de origem, a agravante recebe salário bruto de R$ 10.396,32, e depois dos descontos compulsórios e dos empréstimos consignados, aufere líquidos de R$ 4.076,63. Dos extratos bancários acostados nos IDs 191432885 e 191432884 da origem, depreende-se que, mês a mês, todo o crédito de salário depositado em conta é imediatamente retido pelo banco BRB para pagamento de parcelas de empréstimos diversos e débito do cartão de crédito, deixando o agravante com saldo zerado, ou seja, em tese, privada do mínimo existencial. In casu, entendo que, desde logo, deva ser determinada a limitação a 30% (trinta por cento) do que for depositado em conta, de modo a preservar ao menos cerca de dois salários mínimos e meio para a subsistência do autor/agravante. Ressalto que o Banco BRB sabe muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor/agravante a cada novo empréstimo e a cada renovação do crédito rotativo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto a que chegou, com toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO a liminar, para determinar aos réus/agravados, Banco BRB e CARTÃO BRB, que limitem os descontos em conta corrente a no máximo de 30% (trinta por cento) do salário líquido depositado. Intimem-se os agravados para que respondam, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator